Tribunal: STF
Processo: HC 214099
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington dos Santos Cerqueira, apontanda como autoridade coatora a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 705.843/RJ, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida pela preventiva pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que 



    “os requisitos para concessão da liberdade provisória estão presentes in concreto – ou melhor, os requisitos e os pressupostos para a manutenção da medida extrema estão ausentes, restando violado, também, os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade das medidas cautelares – e daí porque se revela evidente o constrangimento a que submetido o paciente. Além disso, as respeitáveis decisões carecem de fundamentação idônea.” (e-Doc 1, fl. 5).



    Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que o paciente: 



    “(...) (I) portador de documentos de identificação civil, (II) família constituída, com filhos em tenra idade, (III) trabalho lícito (IV) endereço fixo (cf. DOC. 01), (V) o crime imputado é praticado sem violência e grave ameaça, sendo ainda na forma 8 tentada, além de inexistir qualquer prejuízo material da ação para a vítima; (VI) preso em estabelecimento superlotado (embora com capacidade para 822, tem atualmente 11281 ), (VII) além de a atual conjuntura de crise pandêmica (Covid-19) exigir a adoção de medidas preventivas e de desencarceramento, estando, portanto, ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fazendo jus à concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal.” (e-Doc. 1, fl. 8).



    Refere, nesse sentido, que, 



    “No caso em questão, o apontamento de suposto maus antecedentes e da reincidência foi usado para dar efeito automático a decretação da prisão preventiva, o que constitui constrangimento ilegal.” (e-Doc. 1, fl.8). 



    Argumenta, por fim, que “a pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV2), já encontra, infelizmente, nas prisões brasileiras – cuja superlotação e insalubridades são públicas e notórias”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou para que seja substituída por medidas cautelares.



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada o risco de reiteração delitiva, porquanto foi o agravante já possui outras condenações por delitos contra o patrimônio. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    No que se refere especificamente aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, asseriu a defesa, perante a Corte de origem, que ‘o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão preventiva por força de decisão desprovida de fundamentação idônea, mesmo porque não se fariam presentes os requisitos da segregação processual, ao passo que Wellington, ostentador de condições pessoais favoráveis e acusado de crime perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, faria jus à liberdade provisória, ainda que mediante imposição de cautelares menos gravosas’ (fl. 194).



    Com efeito, ao homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva, salientou o Juízo de primeiro grau que ‘o delito de imputado ao acusado, embora não tenha sido cometido com violência e grave ameaça à pessoa, bem como a despeito da forma tentada do delito, não pode ser tido como um indiferente penal, notadamente por se tratar de autuado reincidente. Assim, tratando-se de preso que ostenta diversas condenações anteriores também por crimes patrimoniais, além de outras espécies de delitos, e que, a despeito disto, teria voltado a delinquir segundo consta destes autos, faz-se necessária a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e da própria paz social.” 



    Assim, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como residencia fixa e relação de trabalho, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Por fim, quanto ao alegado risco de contaminação pela Covid-19, não houve demonstração inequívoca de comprometimento do estado de saúde do paciente, a representar vulnerabilidade conducente ao implemento da prisão domiciliar ou cautelares diversas. Logo, não se verifica, no caso, o descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente